Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828/DF. INAPLICABILIDADE. OCUPAÇÃO POSTERIOR A 20 DE MARÇO DE 2020.
1. A ADPF 828/DF permitiu a suspensão temporária do despejo liminar de pessoas vulneráveis em locações residenciais e o adiamento transitório de despejos de ocupações coletivas anteriores ao decreto do estado de calamidade pública.
2. Em virtude de a apropriação ter sido posterior ao lapso estabelecido na ADPF no 828 MC/DF, não merece prosperar o pedido de suspensão do mandado de reintegração.
3. Recurso não provido.